Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017785-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 689.184.291-34 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. LEI N. 10.076/2014. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. ESTRITA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
”. (TJ-MT, N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022)

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da entrada em vigor da Lei n.
10.076/2014, cujos requisitos para promoção por antiguidade deveriam retroagir para beneficiar os militares promovidos.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017785-03.2022.8.11.0002

Polo Ativo

JULIO CESAR DA SILVA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“(...)

De proêmio, reconheço que o feito comporta julgamento de mérito no estado em que se encontra, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação ajuizada pelo reclamante objetivando que seu reenquadramento seja adequado às regras previstas na Lei Complementar n. 10.076/2014.

Em síntese, o autor pretende que, em razão da alteração legislativa ocorrida em 2014 e que reduziu os interstícios para promoção por antiguidade, que todas as suas promoções sejam readequadas aos termos da nova lei, firmado na tese de que ao deixar de aplicar o teor da LC 10.650/2017, o Estado viola o princípio da isonomia e beneficia os que ingressaram na corporação mais recentemente.

Em sede de contestação o Requerido defende que o requerente foi promovido no tempo certo, de acordo com as legislações vigentes a cada período promocional, e apenas busca a aplicação de uma lei recente a situações passadas, fazendo com que a lei retroaja para atender seus interesses pessoais.

Pois bem. Anteriormente à vigência da Lei n.o 10.076/2014, a ascensão funcional na carreira da Polícia Militar de Mato Grosso era regulada de acordo com o Decreto no 384/1995, que contemplava a promoção para Cabo através de Curso de Formação de Cabo (CFC), e pelo Decreto no 4.760/1994, que regulava a promoção sem CFC para Cabo, e exigia, dentre outros requisitos, o tempo de efetivo serviço mínimo de 15 anos.

Contudo, por mais que a superveniência da Lei n.o 10.076/2014 poderia ter melhorado a situação do requerente ao reduzir para 09 (nove) anos o intervalo temporal exigido para a referida promoção, é certo que
a referida lei não alcança os fatos anteriores à sua vigência,
por ausência de previsão legal nesse sentido.

No caso, em última análise, a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014,

que reduziu o interstício exigido para a ascensão funcional de Soldado para Cabo.

(...)

Lado outro, a pretensão da autora também encontra óbice no princípio da Separação dos Poderes, que veda ao Poder Judiciário interferir nos casos em que não houve resistência ou ilegalidade na via administrativa, o que não houve no caso dos autos, em que a Administração aplicou de forma integral da legislação pertinente.

Cumpre frisar, por fim, que o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, é no sentido de que em prol do princípio da segurança jurídica, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública, em face do art. 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99:

(...)

Portanto, não há falar em aproveitamento
contra legem
do tempo excedente ao interstício mínimo, e tampouco em prejuízo pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência do pedido.

(...).”

O direito controvertido funda-se na possibilidade de aplicação da Lei no 10.076/2014 para conceder direito à promoção retroativa ao autor, ora recorrente, à graduação em destaque.

Anteriormente, o Decreto n. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT - Art. 97 da Lei Complementar 231/2005) regulava a matéria da seguinte forma:

“
Art. 67
As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d)
04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento
;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Com o advento da Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT), o ordenamento jurídico reduziu interstício mínimo para progressão, nos moldes a seguir:

“Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim esstabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;”.

A hipótese constitui inovação na ordem jurídica e não autoriza interpretação retroativa.

Demais disso, não há razão no argumento de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos. Ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de alteração na ordem jurídica, deve a mesma ocorrer mediante lei vigente, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes e segurança jurídica.

Aplicar a Lei no 10.076/14 ao caso da parte recorrente seria aplicar uma lei inexistente à época, não podendo ser invocada pelo simples fato de ser ela mais favorável.

A pretensão já foi enfrentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, de forma reiterada, a rejeitou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –– REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual no 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo deprovido.

(N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Embora o apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Destaca-se, por fim, quanto à Lei n. 10.650, de 26 de dezembro de 2017, citada como fundamento recursal e que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5o da Lei no 10.076/2014, é destinada aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, carreira que o apelante não integra, e, ainda, em uma situação específica – posse no ano de 1994. Nesse sentido, cito decisão unipessoal prolatada no recurso de apelação n. 1004692-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, n
ão é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)..

3.Embargos rejeitados.

(N.U 1027038-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

À guisa do quadro jurídico, se não identificada conduta irregular e a preterição almejada, inexiste danos materiais a serem apurados, motivo por que a conclusão dada pelo juízo primevo deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023